Tribunal: TJES
Processo: 5015442-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015442-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIANO GONCALVES

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ISENÇÃO LEGAL DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o parcelamento das custas processuais em duas parcelas mensais iguais e sucessivas. O agravante sustenta que preenche os
requisitos
para o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como a ação versa sobre acidente de trabalho, fazendo jus à isenção de custas nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, em ação previdenciária acidentária, é devida a exigência de pagamento de custas judiciais, mesmo na ausência de comprovação inequívoca de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, norma especial aplicável às ações decorrentes de acidente de trabalho, garante isenção do pagamento de quaisquer custas e verbas de sucumbência ao segurado, independentemente da comprovação de hipossuficiência.

4. Na hipótese
, ainda que as provas constantes dos autos não evidenciem de forma inequívoca que o agravante faz jus à gratuidade da justiça nos termos do artigo 98 do CPC,
considerando
que a demanda de origem versa sobre pedido de concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, não se admite a exigência de recolhimento das custas iniciais como condição para o regular prosseguimento do feito, conforme estabelece o artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A norma do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 garante, nas ações judiciais que versem sobre acidente de trabalho, a isenção de custas e verbas de sucumbência ao segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 129, parágrafo único; CPC/2015, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2014605/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 23.10.2023; TJ-ES, Apelação Cível 5009527-78.2022.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 12.09.2023; TJ-SP, AI 2289651-88.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni, j. 25.09.2024; TJ-RJ, AI 0086136-29.2022.8.19.0000, Rel. Des. Geraldo da Silva Batista Junior, j. 02.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
JULIANO GONÇALVES
contra a decisão proferida pelo magistrado Dr. Thiago de Albuquerque Sampaio Franco da 1ª Vara de Pancas, que, nos autos da “
ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária
” em face do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça, bem como determinou o parcelamento das custas processuais em 02 (duas) vezes iguais e sucessivas.

Nas razões recursais, o agravante afirma, em resumo, que:
1)
a ação originária versa sobre benefício previdenciário, de modo que o autor é isento do pagamento de quaisquer custas, nos termos do art. 129, Parágrafo único, da Lei Federal n° 8.213/91;
2)
recebe salário bruto de R$ 6.314,22, que, após os descontos de INSS e IRPF, permanece para seu sustento o valor líquido de R$ 5.016,41;
3)
na sua atividade como caminhoneiro, apresenta muitos gastos com alimentação e hospedagem, além dos custos fixos da sua residência, justificando, assim, sua impossibilidade de pagamento das custas processuais.

Com base nesses argumentos pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento da ação e, no mérito, o deferimento do benefício da Gratuidade da Justiça.

Decisão de ID 10600817
deferiu o pedido de efeito suspensivo,
a fim de que não seja extinto o processo originário por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não for julgado o mérito deste recurso.

Sem contrarrazões.

Pois bem.
O presente agravo de instrumento foi interposto com a finalidade específica de reformar a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo sem comprometer a própria subsistência ou de sua família. Ressalte-se que a mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante a existência de elementos concretos que revelem a capacidade econômica do requerente
(STJ – AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.:
Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 23.10.2023, Primeira Turma, publicado em 25.10.2023).

Na hipótese, observa-se que o agravante declarou perceber vencimentos líquidos mensais na ordem de R$ 5.016,41, valor que ultrapassa o equivalente a três salários mínimos, não demonstrando, de forma inequívoca, insuficiência de recursos que justifique a concessão da gratuidade da justiça.

Ressalte-se, ainda, que na decisão agravada, o juízo a quo oportunizou o parcelamento das custas processuais em duas parcelas mensais, iguais e sucessivas (ID 10128094 – fls. 2/3), medida que visa justamente compatibilizar o acesso à Justiça com a capacidade contributiva do jurisdicionado.

Contudo, o art. 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91, que trata dos Planos de Benefícios da Previdência Social,
garante ao beneficiário a isenção de custas e de verbas sucumbenciais em ações relacionadas a acidentes de trabalho
. Vejamos:

Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

I – na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e

II – na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único.
O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência
.

Verifica-se
que a ação original trata de um pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentado na alegação do autor de que, após sofrer um acidente que causou lesões em suas pernas, ficou impossibilitado de continuar suas atividades como motorista. Em razão disso, entende-se que o dispositivo legal é aplicável com base no princípio da especialidade, que determina que, quando há uma norma geral e outra específica aplicáveis a um mesmo caso, deve prevalecer a norma especial, garantindo uma aplicação mais precisa e adequada à situação concreta do autor.

A propósito, confira-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE AUTORA. ISENÇÃO LEGAL.
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO VIOLADO . INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA . INVALIDEZ. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de demanda de natureza acidentária que tramitou na Justiça Estadual, a parte autora está isenta de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, por força do parágrafo único do art. 129 da Lei n. 8.213/1991
.2. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado, no acórdão recorrido, em razão da apontada divergência pretoriana, incidindo, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.3. Em recurso especial é vedada a incursão no quadro fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias.Inteligência da Súmula 7 do STJ. 4. Caso em que o acórdão recorrido, ao analisar o pleito recursal, concluiu pela inexistência da alegada invalidez, circunstância que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2014605/SP, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

Em hipóteses semelhantes, os Tribunais pátrios, inclusive esta Corte de Justiça, assim já concluíram:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ISENÇÃO LEGAL DO PAGAMENTO DE CUSTAS – ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.213/91
– AUXÍLIO-ACIDENTE – PRECEDIDO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – ALTA ADMINISTRATIVA OCORRIDA HÁ MAIS DE 10 ANOS – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas ações acidentárias, os segurados gozam da isenção legal do pagamento de custas. Inteligência do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. Precedentes.
2 . No caso dos autos, o auxílio-doença cessou em 17 de dezembro de 2012, tendo o apelante permanecido inerte por quase 10 (dez) anos no pleito de conversão do benefício em auxílio-acidente, fator que deve ser considerado na análise do interesse de agir, já que, a princípio, o recorrente se conformou com o não acolhimento tácito da pretensão. 3. Além disso, não há como se afirmar que a sua situação seja a mesma da data da alta administrativa, o que revela imprescindível a formulação de novo requerimento administrativo e indeferimento do pedido para a configuração da referida condição da ação. Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5009527-78.2022 .8.08.0014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, publicado em 12/09/2023
).

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . TAXA SELIC.
ISENÇÃO DE CUSTAS E VERBAS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO ACIDENTÁRIA.
PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. I . CASO EM EXAME 1. Remessa necessária contra sentença da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, proferida em ação de auxílio-doença acidentário ajuizada por Rafael Queiroz Loureiro em face do INSS, que concedeu o benefício de auxílio-doença acidentário, indeferiu o pedido de aposentadoria por invalidez e determinou os consectários legais. A sentença também condenou o autor ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a correção monetária e os juros aplicáveis às condenações impostas ao INSS, considerando a Emenda Constitucional nº 113/2021; (ii) a incidência da isenção de custas e verbas de sucumbência em ações de acidente de trabalho, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91; (iii) a manutenção ou não dos demais pontos da sentença quanto à concessão do auxílio-doença acidentário e o indeferimento da aposentadoria por invalidez . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correção monetária e os juros de mora sobre condenações envolvendo a Fazenda Pública devem observar a taxa SELIC, acumulada mensalmente, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021, aplicável a partir de sua vigência (09/12/2021), sem retroatividade, em respeito ao princípio tempus regit actum e ao princípio da irretroatividade das leis .
4. O art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 estabelece que ações judiciais relacionadas a acidente de trabalho são isentas do pagamento de quaisquer custas e verbas sucumbenciais. Assim, a condenação do autor ao pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios deve ser afastada, transferindo ao INSS a responsabilidade integral pelo pagamento das custas processuais.
5. A concessão do benefício de auxílio-doença acidentário encontra respaldo no art. 59 da Lei nº 8.213/91, tendo em vista a comprovação pericial de incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual do autor. O indeferimento da aposentadoria por invalidez deve ser mantido, pois não se verificou incapacidade total e definitiva para atividades laborativas em geral, conforme exigido pelo art. 42 da Lei nº 8.213/91. 6. Os consectários legais anteriores à vigência da EC nº 113/2021 (09/12/2021) permanecem regidos pela sistemática previamente estabelecida na sentença, com aplicação do INPC para a correção monetária e dos juros de mora nos índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença parcialmente reformada. Tese de julgamento: 1 . A taxa SELIC, acumulada mensalmente, aplica-se como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.
2. Ações judiciais relacionadas a acidentes de trabalho são isentas do pagamento de quaisquer custas e verbas de sucumbência, nos termos do art . 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91
. 3. O benefício de auxílio-doença acidentário é devido quando comprovada a incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade laboral habitual do segurado, nos termos do art . 59 da Lei nº 8.213/91. 4. A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa, nos termos do art . 42 da Lei nº 8.213/91. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts . 42, 59 e 129, parágrafo único; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, art . 496, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão nº 0703186-61.2023.8 .07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, j . 2023. (TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00019859420178080006, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, publicado em 21/02/2025).

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LESÕES OCORRIDAS NO TRABALHO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91, que dispõe sobre Planos de Benefícios da Previdência Social, assegura ao beneficiário isenção de custas e verbas sucumbenciais em ações que versam sobre acidente de trabalho. Precedentes STJ. 2. Como narra o Agravante em sua peça inicial ter sido vítima de lesões no ombro decorrentes de sua atividade laboral com maquinário, o dispositivo normativo é perfeitamente aplicável ao caso pelo critério da especialidade, sustentada pelo conhecido brocardo latino lex specialis derogat generali.
(TJ-ES - AI: 00089489220178080047, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 07/08/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2018).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CUSTAS INICIAIS. ISENÇÃO "EX LEGE". LEI FEDERAL Nº 8.213/91. LEI ESTADUAL Nº 11.608/03. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor faz jus à gratuidade judiciária. III. Razões de decidir
3. A decisão agravada viola expressa previsão legal que garante a isenção de custas nas ações acidentárias. Nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, e do art. 7º, II, da Lei Estadual nº 11.608/03, o autor de ações acidentárias é isento do

pagamento de quaisquer custas e ônus de sucumbência. 4. A isenção prevista nas leis mencionadas independe de pedido ou de deferimento pelo juízo, portanto, é de rigor a reforma da decisão agravada, afastando-se a exigência de recolhimento de custas
e determinando-se a anotação da gratuidade. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido, com determinação. Tese de julgamento: "Nas ações acidentárias, a parte autora é isenta do pagamento de custas e quaisquer ônus de sucumbência, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, e do art. 7º, II, da Lei Estadual nº 11.608/03, independentemente de pedido ou deferimento judicial". (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22896518820248260000 Itapira, Relator: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 25/09/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2024)

Ação com vistas ao recebimento de benefício acidentário. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Agravo de instrumento.
Em ações relativas a acidentes de trabalho, o segurado goza de isenção do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência - artigo 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91. Jurisprudência majoritária desta Corte no sentido de que, à luz do parágrafo único do artigo 129 da Lei n.º 8.213/91, em ações acidentárias, é dispensável a comprovação de hipossuficiência econômica pelo segurado. A interpretação a ser dada à expressão "isenção do pagamento de quaisquer custas" há de ser no sentido de que a isenção da taxa judiciária também está prevista no dispositivo legal citado, pois prestigia o amplo acesso do trabalhador à Justiça.
Recurso provido. (TJ-RJ - AI: 00861362920228190000 2022002117183, Relator: Des(a). GERALDO DA SILVA BATISTA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/02/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR ACIDENTE DE TRABALHO – ISENÇÃO DE CUSTAS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – IMPOSSIBILIDADE.
- O segurado do INSS é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência nas ações previdenciárias relativas a acidente do trabalho (art. 129, parágrafo único, Lei 8.213/1991).
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23940390520248130000, Relator.: Des .(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 26/06/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/06/2024)

Diante do exposto, ainda que as provas constantes dos autos não evidenciem de forma inequívoca que o agravante faz jus à gratuidade da justiça nos termos do artigo 98 do CPC,
considerando
que a demanda de origem versa sobre pedido de concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, não se admite a exigência de recolhimento das custas iniciais como condição para o regular prosseguimento do feito, conforme estabelece o artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reconhecer a isenção do pagamento de custas processuais em favor do autor/agravante, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.213/91, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento da demanda de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.